Tribunal: TJES
Processo: 5003241-92.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003241-92.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: JEFERSON RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DE MERCADO. BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JEFERSON RODRIGUES MARTINS. A ré foi condenada ao pagamento de R$ 75.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da venda em duplicidade de imóvel. A sentença ainda aplicou multa de 1% em virtude do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela ré, que também teve sua contestação desentranhada por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Apelante pode ser responsabilizada pela venda em duplicidade do imóvel, mesmo sem relação contratual direta com o Apelado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos materiais deve observar o valor venal do imóvel ou seu valor de mercado; (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável; e (iv) verificar a legalidade da multa de 1% imposta em razão dos embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da Apelante, corretamente decretada em razão da contestação intempestiva, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, reforçada por provas documentais robustas.

4. A Apelante, ao emitir termo de quitação do preço pago pelo comprador originário, perdeu o poder de disposição sobre o imóvel, e a posterior alienação a terceiro configura venda de coisa alheia (a non domino), caracterizando ato ilícito nos termos do art. 186 do CC.

5. A ausência de relação contratual direta entre Apelante e Apelado não afasta a responsabilidade civil, pois o dever de indenizar decorre da prática de ato ilícito, e não da existência de vínculo contratual.

6. A conduta da Apelante violou a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC), afetando a confiança legítima na estabilidade das relações jurídicas.

7. A indenização por danos materiais deve observar o valor de mercado do bem, conforme o princípio da reparação integral, sendo indevida a limitação ao valor venal fiscal, que não reflete a realidade econômica do imóvel.

8. A fixação do valor de R$ 75.000,00 encontra respaldo no único elemento probatório existente nos autos, não impugnado pela ré, e representa valor compatível com o mercado local.

9. O dano moral está caracterizado pela gravidade do ilícito — venda dolosa de imóvel já alienado —, que atinge a dignidade e a segurança jurídica do Apelado. Configura-se dano moral in re ipsa.

10. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

11. A multa de 1% sobre o valor da causa, imposta com base no art. 1.026, §2º, do CPC, é legítima diante do uso dos embargos de declaração com intuito meramente protelatório.

12. A ausência de fixação de honorários na sentença justifica sua estipulação em 10% sobre o valor da condenação, majorados para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A venda em duplicidade de imóvel configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil da empresa vendedora, ainda que não haja relação contratual direta com o prejudicado.

2. A indenização por danos materiais deve refletir o valor de mercado do bem, não se limitando ao valor venal fiscal.

3. A prática de venda dolosa de imóvel anteriormente alienado gera dano moral in re ipsa, passível de indenização.

4. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é cabível quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios.

5. A revelia não impede a análise do mérito, mas fortalece a presunção de veracidade dos fatos não contestados, sobretudo quando corroborados por prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 421 e 422; CPC, arts. 344, 1.022, 1.026, §2º, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50030603920178130105, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 26.04.2024.
TJ-ES, Apelação Cível nº 0027568-56.2019.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
, com vistas ao reexame de sentença (ID 13514920) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JEFERSON RODRIGUES MARTINS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da venda em duplicidade de imóvel.

Em suas razões recursais (ID 13514924), a apelante sustenta, em síntese, a ausência de relação contratual direta com o Apelado; a falta de provas sobre os fatos alegados; a incorreção do valor fixado para os danos materiais, que deveria se limitar ao valor fiscal do bem; a não ocorrência de danos morais; e, por fim, o descabimento da multa de 1% aplicada na decisão que rejeitou seus embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 13514927, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 3 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
, com vistas ao reexame de sentença (ID 13514920) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JEFERSON RODRIGUES MARTINS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da venda em duplicidade de imóvel.

Em suas razões recursais (ID 13514924), a apelante sustenta, em síntese, a ausência de relação contratual direta com o Apelado; a falta de provas sobre os fatos alegados; a incorreção do valor fixado para os danos materiais, que deveria se limitar ao valor fiscal do bem; a não ocorrência de danos morais; e, por fim, o descabimento da multa de 1% aplicada na decisão que rejeitou seus embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 13514927, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
JEFERSON RODRIGUES MARTINS
em face de
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
, pleiteando a devida reparação pela venda em duplicidade de um imóvel de sua propriedade.

Em sua inicial (ID 13514884), a parte autora narra, em síntese, que adquiriu os direitos sobre a fração ideal nº 304 do Condomínio "Centro Hípico", em Guarapari/ES, por meio de uma legítima cadeia de cessões contratuais.

O negócio originário foi realizado entre a imobiliária ré e o Sr. Fábio Luiz Bessa da Silva, que
quitou integralmente o preço
, conforme "Termo de Quitação" emitido pela própria ré. O autor afirma que, após tomar posse, construir um muro e um portão e assumir a responsabilidade fiscal pelo bem (pagamento de IPTU), descobriu que a ré havia, de má-fé, revendido o mesmo lote a um terceiro, frustrando seu direito de propriedade e causando-lhe severos prejuízos.

Seguindo o iter procedimental, a ré, ora Apelante, embora devidamente citada (ID 13514910), apresentou sua contestação de forma intempestiva (Certidão ID 13514915), o que levou o juízo de primeiro grau a decretar sua revelia e a determinar o desentranhamento da peça defensiva (Decisão ID 13514917).

Intimada a especificar as provas que pretendia produzir,
a ré permaneceu silente
, conforme certificado no ID 13514919,
operando-se a preclusão
.

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 13514920), que, com base na presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia e na prova documental carreada aos autos pelo autor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 75.000,00) e morais (R$ 10.000,00).

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 13514924), sustentando, em suma, a ausência de relação contratual direta com o apelado; a falta de provas sobre os fatos alegados; a incorreção do valor fixado para os danos materiais, que deveria se limitar ao valor fiscal do bem; a não ocorrência de danos morais; e, por fim, o descabimento da multa de 1% aplicada na decisão que rejeitou seus embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID 13514927, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença que condenou a imobiliária Apelante a indenizar o Apelado pela venda em duplicidade de lote, devendo ser analisada a responsabilidade da ré, a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais, e a legalidade da multa processual aplicada.

De início, é fundamental assentar a análise sobre o pilar processual que rege este feito: a
revelia
da Apelante, corretamente decretada na origem. A ausência de contestação tempestiva, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, induz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (
ficta confessio
).

Essa presunção, embora relativa, ganha especial força no caso concreto, pois as alegações autorais não são inverossímeis ou contraditórias; ao contrário, encontram-se solidamente amparadas pela prova documental pré-constituída, notadamente o "Contrato Particular de Compra e Venda" (ID 13514888), o "Aditivo Contratual de Transferência de Direitos e Obrigações" (ID 13514889), o crucial
"Termo de Quitação" emitido pela própria ré
(ID 13514891) e os comprovantes de responsabilidade fiscal do imóvel (IPTU, ID 13514892 e 13514893).

Some-se a isso o fato de que a Apelante, mesmo após a decretação de sua revelia, foi intimada para especificar as provas que ainda pretendia produzir e, novamente,
manteve-se inerte, ocasionando a preclusão do seu direito de produzir qualquer contraprova
(ID 13514919).

Portanto, a tentativa da Apelante de, em sede recursal, controverter a base fática da lide representa uma tentativa inócua de contornar os efeitos processuais de sua própria desídia, o que é inadmissível.

A tese central da Apelante, de que a ausência de um contrato direto com o Apelado a eximiria de responsabilidade, não se sustenta. A obrigação de indenizar não emana da relação de cessão entre o Apelado e terceiros, mas do
ato ilícito originário
praticado pela Apelante: a
venda
a non domino
.

Ao emitir o "Termo de Quitação" (ID 13514891), a Apelante confessou ter recebido o preço integral do lote, consolidando a transferência de todos os direitos inerentes à propriedade para o comprador original, o Sr. Fábio Luiz Bessa da Silva. A partir desse momento, a Apelante exauriu seu poder de disposição sobre o bem. Qualquer alienação subsequente por ela realizada, como a venda ao Sr. Welington Gonçalves da Silva, constitui venda de coisa alheia, negócio jurídico que, embora possa gerar efeitos obrigacionais entre os contratantes, é ineficaz perante o verdadeiro titular do direito e configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Ademais, tal conduta representa uma violação flagrante da
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC), que impõe às partes os deveres anexos de lealdade, proteção e cooperação, mesmo após a conclusão do contrato.

Ao revender o imóvel, a Apelante traiu a confiança depositada no negócio original, cujos efeitos se estendem a toda a cadeia de sucessores, e atentou contra a
função social do contrato
(art. 421 do CC), que visa a garantir a segurança e a estabilidade das relações jurídicas.

Quanto ao valor da indenização por danos materiais, a Apelante pretende que o dano material seja limitado ao valor venal do imóvel para fins de IPTU (R$13.266,87). A pretensão é manifestamente improcedente.

O princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), basilar no sistema de responsabilidade civil brasileiro, determina que a indenização deve corresponder, da forma mais exata possível, à totalidade do prejuízo sofrido pela vítima, de modo a restaurar o
status quo ante
.
O prejuízo do Apelado foi a perda do seu imóvel.

Nesse ponto, é importante destacar que, conforme narrado na petição inicial, o Requerente, mesmo após constatar a venda indevida de seu terreno, demonstrou boa-fé ao buscar uma solução amigável junto à imobiliária ré. Sua intenção, explicitada na exordial, não era a de reaver o imóvel para não prejudicar o terceiro adquirente, a quem considerava também ser de boa-fé,
mas sim de ser devidamente ressarcido pelo prejuízo material sofrido
, tentativa que restou infrutífera.

Essa postura evidencia que, embora a venda
a non domino
seja, em regra, ineficaz perante o verdadeiro titular do direito, o autor optou por converter sua pretensão de reaver o bem em um pleito indenizatório. Ao abrir mão de seu direito real sobre o terreno, privilegiando a estabilidade da situação do terceiro e buscando uma solução menos gravosa, o autor reforça a legitimidade de sua busca por uma reparação pecuniária integral, tornando ainda mais imperativa a condenação por danos materiais para compensar a perda definitiva de seu patrimônio por ato ilícito da ré.

Logo, a indenização deve corresponder ao seu
valor de mercado
, que é a quantia necessária para a aquisição de um bem com as mesmas características.

O valor venal fiscal, por sua vez, é um valor de referência, muitas vezes defasado, utilizado exclusivamente como base de cálculo para tributos, não refletindo a realidade do mercado imobiliário. Nesse contexto, o juízo
a quo
agiu com prudência e acerto ao acolher o valor de
R$ 75.000,00
, amparado no único elemento probatório sobre o valor de mercado disponível nos autos (anúncio de imóvel similar, ID 13514894), que, ressalte-se,
não foi objeto de qualquer impugnação específica ou contraprova pela Apelante em momento oportuno
.

Em relação ao dano moral, ratifico que a venda de um imóvel em duplicidade não pode ser classificada como um "mero aborrecimento" ou um simples inadimplemento contratual. Trata-se de conduta grave, dolosa e que atinge frontalmente a dignidade do adquirente de boa-fé.

A situação vivenciada pelo Apelado — de ver seu patrimônio, adquirido com esforço, ser alienado por quem já não tinha o direito de fazê-lo, e de ser forçado a lidar com a demolição de benfeitorias e a buscar o Judiciário para ter seu direito reconhecido — gera angústia, frustração e insegurança que extrapolam os dissabores da vida cotidiana.

Configura-se, portanto, o
dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio fato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento. O ato em si é ofensivo o suficiente para gerar a presunção do abalo anímico.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VENDA EM DUPLICIDADE - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE A TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMOBILIÁRIA - INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO -INDENIZAÇÃO DEVIDA. - A imobiliária que atuou como intermediária nas negociações narradas pela autora e responsável pela reparação dos danos morais e materiais decorrentes das indevidas negociações apontadas e a venda em duplicidade do imóvel - A responsabilidade do fornecedor é objetiva, e deve ser garantida a ampla reparação por danos patrimoniais e morais causados ao consumidor (art. 6º do CDC). Tal encargo reparatório somente pode ser afastado nas hipóteses de: I) comprovação de inexistência do defeito; II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art . 14, § 3º, do CDC)-
A venda de imóvel em duplicidade configura ato ilícito e dá ensejo à indenização por danos morais, pois extrapola a fronteira dos meros aborrecimentos, ao privar o primeiro comprador da propriedade do bem
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50030603920178130105, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 26/04/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DUPLICIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. DANOS MORAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2 . Considerando que o pleito se refere à rescisão do contrato, à compradora somente é assegurada a restituição dos valores efetivamente pagos, atualizados monetariamente e acrescidos juros moratórios. 3. Acerca do termo inicial para a contagem da correção monetária dos valores a serem ressarcidos à adquirente, é entendimento do C. STJ que "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (REsp 1305780/RJ, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17.4.2013). 4 . “
A venda de imóvel em duplicidade causa uma angústia e sofrimento no adquirente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade
”. (TJES, Apelação, 035130187020, Relator DES.: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018). 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027568-56.2019.8 .08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 25/04/2024)

No que tange ao valor da indenização, o montante de
R$10.000,00
revela-se justo, razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: (i)
compensatória
, proporcionando à vítima uma satisfação que minora o dano sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito; e (ii)
punitivo-pedagógica
, servindo como desestímulo para que a Apelante, uma empresa do ramo imobiliário, não reitere conduta tão lesiva à sociedade e à segurança jurídica.

Por fim, a insurgência contra a multa aplicada na decisão dos embargos (ID 13514923) também não merece prosperar. A análise da peça de embargos (ID 13514921) evidencia que a Apelante não buscou sanar qualquer dos vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Ao contrário, utilizou o recurso para, de forma imprópria, rediscutir o mérito da valoração probatória e o acerto da condenação, o que caracteriza o manifesto intuito protelatório.

A aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, foi, portanto, um exercício legítimo do poder-dever do magistrado de zelar pela lealdade processual e coibir o abuso do direito de recorrer.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, considerando que a r. sentença foi omissa quanto à fixação de honorários advocatícios, condeno a ré/Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Em razão do total desprovimento do presente recurso, majoro a referida verba honorária para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, §11, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar